Tribunal: TJMT
Processo: 1036022-23.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036022-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 420.534.711-15 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 007.533.221-37 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

“Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.”
(STJ, REsp 1381654/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T., DJe 11/11/2013)

Na fase de cumprimento de sentença, descabe falar em fato extintivo de direito que deveria ter sido apontado na fase de conhecimento e cujas condições já estavam implementadas naquele momento, após o trânsito em julgado da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por EDSON PEREIRA GONÇALVES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mirassol D’Oeste, que, nos autos dos Ação de Indenização por Acidente de Trânsito c/c Pedido de Danos Morais e Estéticos e Lucro Cessante em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000517-40.2021.8.11.0011, não conheceu a exceção de pré executividade da parte agravante.

O agravante sustenta que o título executivo no qual se pretende a execução não possui os requisitos necessários para sua execução, não sendo um título líquido, certo e exigível, pois teve sua exigibilidade suspensa em razão do julgamento do Recurso de Apelação.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente caso com a consequente suspensão da execução.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a inexigibilidade do título judicial, em virtude da suspensão nos termos do art. 98, §3º do CPC, com a consequente extinção da execução nos termos do art. 803, inciso I do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

Pedido de liminar indeferido (Id. 260485198).

Contraminuta, no Id. 266568793, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cediço que a Exceção de Pré-Executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a Exceção é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da Exceção de Pré-Executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais
(STF, RE 100.397.9/SP 1ª T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3ª T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187)
.

No caso em exame, a parte agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade originária onde alega nulidade da execução diante da inexistência de título executivo.

De acordo com o agravante, a exequente/agravada aparelha o feito executivo com um titulo que não é liquido, certo ou exigível, afirmando que em razão do Art. 98 §3º do CPC, os honorários de sucumbência no qual estaria fundamentando o titulo estaria suspensa a exigibilidade.

Pois bem. Sem razão o recorrente.

Observa-se da sentença (id. 89553767), que a ação proposta pelo agravante foi julgada improcedente, tendo como dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de: CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
Contudo, SUSPENDO a exigibilidade de sua cobrança, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade de justiça
.”

No entanto, o agravado manejou embargos declaratórios em face da decisão, apontando omissão quanto à impugnação ao benefício da justiça gratuita, o qual foi acolhido pelo magistrado
a quo
, que consignou:

“[...] É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter modificativo aos declaratórios se existente omissão na decisão sobre questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e obscuridade, o que aconteceu nesse caso específico da decisão ora questionada, uma vez que a sentença foi omissa na análise do pedido de revogação da Justiça Gratuita.

No caso em espécie observo que de fato não fora apreciado na sentença o pedido de revogação da justiça gratuita, o que passo a sua análise nesta oportunidade.

Analisando o pedido formulado pelo réu na peça de defesa, observo que juntamente com o pedido fora juntado provas das quais revela que o autor detém condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento, em especial, foto de veículos, motos, passeios, o quais sequer foram impugnados, de modo que não vejo outro caminho senão o acolhimento dos embargos a fim de revogar a Justiça Gratuita deferido outrora.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos presentes embargos, e dou provimento para revogar a Justiça Gratuita concedida ao autor.
”.

Assim, sendo o benefício Revogado, a condenação em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tornou-se exigível.

Foi interposto recurso de apelação pelo agravante em face da sentença, o qual foi negado provimento (id. 158364168), mas ainda que conste no dispositivo:
“Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.
”.
Trata-se na verdade de mero erro material, pois não foi observada a revogação do benefício, inclusive, a matéria de honorários sequer foi abordada no voto.

A revogação de assistência judiciária gratuita baseada em sentença transitada em julgado encontra-se protegida pela coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, não sendo passível de rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS FORA DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão judicial transitada em julgado determinou expressamente o fornecimento do tratamento multidisciplinar com preferência pelos mesmos profissionais que atendiam o menor, conforme requisição médica, sob pena de multa diária e com valor máximo fixado, conferindo clareza e especificidade à obrigação. A operadora de saúde não pode, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir matéria decidida no título executivo, conforme o art. 525 do CPC e entendimento consolidado no STJ, sob pena de violação à coisa julgada. A alegação de cumprimento parcial da obrigação não se sustenta, pois não houve demonstração de que os profissionais indicados pela operadora correspondiam àqueles originalmente responsáveis pelo tratamento do menor, nem se comprovou atendimento no mesmo local, o que era essencial à continuidade terapêutica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: O plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada quando a sentença transitada em julgado assim determinar, com preferência pelos mesmos profissionais anteriormente responsáveis. É vedada a rediscussão do mérito da sentença na fase de cumprimento, nos termos do art. 525 do CPC.”
(N.U 1004614-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025)

Nesse sentido, o art. 508 do CPC estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Portanto, a alegação de quitação do seguro realizada a genitora do excepto em 2005, ou seja, antes da prolação da sentença neste autos, se encontra preclusa, nos termos do art. 508 do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.INVIABILIDADE. 1. Prescrição da pretensão indenizatória arguida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença. 2.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença.
3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(STJ, REsp 1381654/RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 11/11/2013 – grifo nosso)

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Na fase de cumprimento de sentença descabe falar em fato extintivo de direito que deveria ter sido apontado na fase de conhecimento e cujas condições já estavam implementadas naquele momento, após o trânsito em julgado da sentença.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025